Tribunal: TJDFT
Processo: 0729162-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. PERÍODO ESTUDADO INTRAMUROS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 3o, DA RESOLUÇÃO No 391/21, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. É indiferente, para fins de remição da pena, o fato de o apenado ter estudado intramuros, quer para o reconhecimento do direito à remição, quer para a incidência da fração de 1/3. O estudo intramuros não é óbice para a incidência da remição pela aprovação no ENCCEJA, hipótese prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), permitindo-se o cômputo total autorizado dos dias de remição. Precedentes.